Tribunal: STF
Processo: Pet 38
Classe: Pet
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-13
Data de publicação: 1976-10-13

Ementa:
EMENTA: - COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NÃO NA MESMA TEM O
DESEMBARGADOR APOSENTADO PARA RESPONDER, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, POR CRIMES QUE SE DIZ HAVER PRATICADO NO EXERCÍCIO DA
ADVOCACIA. SÚMULAS 451 E 394, E PRECEDENTE ESPECÍFICO DO STF (RE 58113,
RTJ 45/788). DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.